Tribunal: TJSP
Processo: 2220135-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENHORABILIDADE
– Execução – Penhora de valor existente em conta poupança – Valor que excede 40 salários mínimos- Possibilidade – Inteligência do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil:

– É de rigor a manutenção da penhora sobre valor existente em conta poupança do executado, se há quantia superior ao limite legal de 40 salários mínimos, tal como prevê o art. 833, inc. X, do

Ementa:
PENHORABILIDADE
– Execução – Penhora de valor existente em conta poupança – Valor que excede 40 salários mínimos- Possibilidade – Inteligência do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil:

– É de rigor a manutenção da penhora sobre valor existente em conta poupança do executado, se há quantia superior ao limite legal de 40 salários mínimos, tal como prevê o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220135-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WELLINGTON ROOSEVELT WANDERLEY DE MIRANDA, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.850 --
Agravo de Instrumento n. 2220135-54.2019.8.26.0000
Agravante: Wellington Roosevelt Wanderley de Miranda
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: 3a VC- Foro Regional de Itaquera- Capital
Juiz de Direito: Celso Maziteli Neto
PENHORABILIDADE
Execução Penhora de valor existente em conta poupança
Valor que excede 40 salários mínimos- Possibilidade

Inteligência do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil:
É de rigor a manutenção da penhora sobre valor existente em
conta poupança do executado, se há quantia superior ao limite
legal de 40 salários mínimos, tal como prevê o art. 833, inc. X, do
Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão copiada a fls. 11/11, proferida nos autos de execução de título
extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S/A contra Wellington
Roosevelt Wanderley de Miranda, que manteve a penhora sobre a conta
poupança do agravante.
Alega a agravante que a conta que foi
bloqueada se trata de conta poupança, em que recebe por vezes
numerários de clientes ou assistidos, justamente para impedir sua
constrição em consideração as demandas existentes. Sustenta não ser
correto precisar recorrer a todo momento em que cair valores na referida
conta poupança.
Afirma ter juntado extrato antigo da conta,
referente ao ano de 2011, em que havia valor superior a 40 salários

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
mínimos, porém, hoje não existe mais tal valor. Ressalta que a conta
poupança do agravante não pode ser alterada para conta corrente por
decisão do Juízo a quo. Sustenta que houve decisão anterior que decidiu
que se tratava de conta poupança, mas o Juízo a quo não reconhece que o
extrato juntado é antigo, e que não mais existe esse valor.
Requer seja anulada a decisão agravada que
manteve o bloqueio em sua conta, bem como, lhes sejam deferidos os
benefícios da gratuidade.
O recurso é tempestivo e bem preparado, e
recebido sem efeito suspensivo. Foi determinado a apresentação de
documentos para demonstrar a alegada hipossuficiência, bem como, para
que esclarecesse se pediu informações perante o banco a respeito de
eventual bloqueio de valores ali depositados após a ordem proferida em
Juízo, ou seja, se a conta se mantém permanentemente bloqueada. (fls.
42).
O
agravado
apresentou
contraminuta,
pugnando pela manutenção da decisão por seus próprios fundamentos
(fls. 47/53).
A fls. 57/85 o agravante apresentou os
documentos conforme exigidos, e informou que segundo um dos caixas do
banco, “sua conta não foi comprometida ou mesmo bloqueada”.
É o relatório.
I.
De
início,
diante
da
documentação
apresentada pelo agravante, qual seja, declaração de Imposto de Renda
referente aos anos de 2018 e 2019, declarou ter recebido no ano R$
15.846,21; informou possuir uma alimentanda; e, não possuir bens.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Diante desses elementos, concede-se a gratuidade para a interposição
desse recurso, nos termos do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil,
por demonstrar que sofrerá prejuízo o sustento da família, caso
procedesse ao pagamento das custas e despesas com o processo.
II. O recurso não comporta provimento.
É certo que a legislação processual traz a
impenhorabilidade absoluta dos bens e valores discriminados no rol do
art. 833, cabendo ao executado, quando alega encontrar-se o bem
constrito incurso em alguma dessas hipóteses, a devida comprovação.
Como se vê dos autos, a ação executiva de
origem tem como objeto uma dívida no valor de R$106.436,55. Na conta
poupança n. 800.058-1 do agravante, foi encontrada a quantia de
R$51.077,33, e assim, por decisão judicial, foi determinado o bloqueio do
valor de R$12.917,43, respeitando-se o quanto disposto no art. 833, inc.
X, do Código de Processo Civil, prevê ser impenhorável “a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários-mínimos”. Consigne-se, que, à época da decisão- ano de 2018-, o
valor do salário mínimo era de R$954,00.
Agora, requereu novamente perante o Juízo a
quo o desbloqueio de referido valor, o que restou negado pela decisão ora
agravada, que fundamentou seu indeferimento no fato de ter sido
observado o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil quando à
época do bloqueio.
Pois
bem.
Embora
o
executado
tenha
sustentado que valor bloqueado em sua conta bancária é absolutamente
impenhorável, por se tratar de conta poupança, é certo que a decisão que
determinou o bloqueio, bem como a decisão ora agravada que o manteve,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
não violaram a norma processual, por ter sido respeitado o limite previsto
na lei.
O
limite
de
40
salários
mínimos
foi
observado, motivo pelo qual a penhora era legal, por ter sido respeitado o
limite imposto por lei, resguardando assim, os direitos de ambas as
partes, o de sobrevivência do executado e de crédito do exequente.
Aliás, o objeto do presente agravo é a decisão
que manteve o bloqueio determinado anteriormente.
Todavia alega na petição inicial que a conta
permanece bloqueada desde a determinação do primeiro bloqueio, e que:
“não é razoável que se tenha que ajuizar medida recursal a todo momento
em que cair valores na referida conta poupança, conquanto já reconhecido
pelo r. juízo, mas que insiste em determinar constrição na mesma, como se
fosse ela simples conta corrente do agravante” fls.04.
Porém, instando a se manifestar sobre esse
fato, em Segundo Grau, informou (fls.54) que sua conta não está
comprometida ou bloqueada, cujo trecho se transcreve: “de outro norte,
sobre o fato de bloqueios em sua conta, a mesma ao que parece não foi
comprometida ou mesmo bloqueada, diante da informações fornecidas por
um dos caixas do referido banco.”
Desta
feita
desmente
a
alegação
de
manutenção de “bloqueio da conta poupança”, sendo certo que o bloqueio
mantido pela decisão ora recorrida se refere à tão somente o valor
encontrado de R$12.917,43, cujo bloqueio, repita-se, fora realizado
respeitado o limite estabelecido pela legislação processual vigente, por se
tratar de conta poupança.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Irretocável, portanto, a decisão ora agravada,
merecendo ser mantida.
III. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Anote-se a concessão da gratuidade ao
recorrente somente para a interposição do presente recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --